Tribunal: TJSP
Processo: 2261080-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – OITIVA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO
Na forma do que prevê o §2o do art. 455 do CPC é possível que a parte se comprometa a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação pelo r. Juízo, mormente quanto o próprio Juiz concorda com tal providência. Posterior declaração de preclusão da prova oral que, além

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – OITIVA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO
Na forma do que prevê o §2o do art. 455 do CPC é possível que a parte se comprometa a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação pelo r. Juízo, mormente quanto o próprio Juiz concorda com tal providência. Posterior declaração de preclusão da prova oral que, além de se mostrar contraditória com anterior despacho, não encontra alicerce legal.
RECURSO PROVIDO.